Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-68.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004000-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RBM IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.567.345/0001-04 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA PROCEDENTE
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– COBRANÇA IPTU – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E DESTINAÇÃO ECONÔMICA (ATIVIDADE RURAL) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO
—
SENTENÇA ANULADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA

Nos termos Recurso Paradigma (
REsp 1112646/SP - Tema nº 174
– STJ), não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Necessidade de dilação processual para comprovar localização do imóvel (área urbana ou rural), bem como a sua destinação econômica.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a produção de prova indispensável à solução da controvérsia.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da Ação Anulatória nº
1004000-68.2022.8.11.0003
, proposta por
RBM IMOVEIS LTDA - ME
, julgou parcialmente procedente o pedido para: 01) reconhecer como indevida a cobrança de IPTU em relação ao imóvel de matrícula nº 86.617; 02) condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a restituir à autora RBM IMOVEIS LTDA – ME a importância paga a título de IPTU dos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (Id. 77445869), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do trânsito em julgado da sentença (sumula 188 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento indevido (sumula 162 do STJ); 03) condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo artigo, a incidir sobre o valor do débito atualizado a ser restituído.

Sustenta preambularmente que, teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi realizada a dilação probatória antes da prolação da sentença.

Aduz que, o imóvel está situado em área considerada urbana, de modo que o tributo a incidir em relação ao referido bem é o IPTU.

Argumenta que, as provas apresentadas aos autos não são suficientes para demonstra que a atividade exercida no imóvel possui cunho exclusivamente agrícola e/ou rural.

Ao final, pugnar pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requerer que a sentença seja reformada, para jugar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui preambularmente o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
que, teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que não lhe foi oportunizada a dilação probatória, com a produção de prova pericial, antes da prolação da sentença.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a ação foi julgada de forma antecipada no sentido de reconhecer como indevida a cobrança de IPTU em relação ao imóvel de matrícula nº 86.617, sob fundamento que, o bem seria utilizado para exploração agraria/rural; foi determinada, ainda, a restituição do imposto pago ao município nos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Sobre o assunto, sabe-se que, o STJ, ao julgar o Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ) entendeu que, ainda que o imóvel esteja situado no perímetro urbano, se for comprovado nos autos que o bem é destinado à exploração agrária e/ou rural, deve incidir sobre ele o ITR e não o IPTU, como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”.
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

In casu
, para demonstra os fatos alegados na inicial, ou seja, que o bem é localizado em zona rural e desenvolve atividade agrícola, a parte autora/apelada colacionou os seguintes documentos:

·

Um “instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural” assinado apenas pelo suposto arrendatário (Id. 156769283);

·

A matrícula do imóvel (Id. 156769284);

·

Fotografias de um imóvel com arvores, casa e cerca de arame (156769286).

No entanto, na hipótese, somente seria possível constatar se as fotografias são do imóvel em questão e/ou se o bem é considerado imóvel rural para fim tributário, ou seja, se esta sendo utilizado para
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966
),
mediante dilação probatória, com realização de diligência no local da área e/ou por meio de
perícia judicial, provas essas que sequer foram oportunizadas a produção pelas partes.

Frisa-se que,
as partes têm o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – [...] NECESSIDADE DE PERICÍA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador”.
(TJMT - N.U 0035642-40.2014.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DIREITO TRIBUTÁRIO -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PROVIDOS. Quando requerida e indeferida a prova pericial, tida como imprescindível para a determinação da existência e/ou do quantum do crédito tributário executado, é evidente a ocorrência do cerceamento de defesa, o que impõe a nulidade da sentença. [...]”.

(TJMT - N.U 0182859-79.2015.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

In casu
, tenho que a prova que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
pretende realizar nos autos

(perícia judicial) é essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida, de modo que, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, acabou por cercear o direito de defesa das partes.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, bem como para que haja a adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, para cassar a sentença e, consequentemente,
determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que proceda à devida instrução probatória no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023